Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-72.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO VERBAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus à restituição da quantia de R$ 70.000,00 paga em contrato verbal de compra e venda de imóvel posteriormente desfeito por distrato, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se há prova suficiente do pagamento integral da quantia de R$ 70.000,00 a justificar a restituição determinada na sentença, diante dos efeitos da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de dilação probatória desnecessária.
4. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, sobretudo quando tais alegações encontram respaldo em elementos probatórios mínimos constantes dos autos.
5. Os documentos apresentados pelo autor — extratos bancários demonstrando saques expressivos contemporâneos à negociação e comprovante de transferência de R$ 30.000,00 — conferem verossimilhança à alegação de pagamento integral da quantia de R$ 70.000,00 no contexto da transação imobiliária.
6. A ausência de manifestação oportuna dos réus e a inexistência de prova apta a afastar a presunção decorrente da revelia impedem o reconhecimento de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.
7. Demonstrado o desembolso e o distrato do negócio jurídico com promessa de restituição, impõe-se a devolução integral da quantia paga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.
2. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, especialmente quando corroborados por prova documental mínima.
3. Comprovado o pagamento no contexto de contrato verbal posteriormente rescindido por distrato, é devida a restituição integral do valor desembolsado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.